Tribunal: TCU
Processo: 032.899/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11683/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.899/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina de Paula Diniz (XXX.756.799-XX); Daniel Santos de Oliveira (XXX.915.765-XX); Diana Patricia Gomes de Almeida (XXX.736.584-XX); Diego Espinheira da Costa Bomfim (XXX.707.335-XX); Eduardo Araujo Santana Nunes (XXX.138.465-XX); Jamille da Silva Pereira (XXX.972.565-XX); Leandro Maciel Lopes (XXX.898.365-XX); Luis Eduardo de Jesus Soares (XXX.523.215-XX); Raimundo Nonato Ribeiro da Silva (XXX.210.015-XX); Wagner Tavares da Silva (XXX.044.795-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.